Tribunal: TCU
Processo: 013.064/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no contrato de repasse para consecução da implantação de infraestrutura para o desenvolvimento do esporte educacional no município, materializado na construção de uma quadra trivalente, um campo de futebol society, uma quadra de areia, área de ginástica, pista de cooper e alambrado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por George Morais Ferreira, contra o Acórdão 2934/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.